Tribunal: TJMT
Processo: 1005470-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1005470-17.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S): EUNICE SILVA DOS SANTOS
IMPETRADO(AS): JUÍZA DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Eunice Silva dos Santos, contra o ato, indigitado de coator, da Exma. Sra. Juíza de Direito do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, consistente na decisão proferida que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1012874-47.2019.8.11.0003, declinou da competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
Sustenta a Impetrante que a Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE é inconstitucional, na medida que houve a usurpação da competência legislativa da União.
Assevera que a referida Resolução ampliou a competência do Juizado da Fazenda Pública para fora das hipóteses estabelecidas pela Lei n. 12.153/2009, bem assim, afastou uma série de regras de competência material, funcional e territorial, previstas no CPC, na Lei n. 9.099/1995, criando a prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso, sem previsão constitucional.
Diante disso, postula a concessão da liminar, para que a ação permaneça tramitando no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, até o julgamento de mérito do presente writ.
É o necessário à análise e decisão.
Como consignado no relatório, pretende a Impetrante, por meio da presente ação mandamental, o deferimento do pleito de liminar para que a ação permaneça tramitando no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, até o julgamento de mérito.
Pontuo, de início, à luz do artigo 5o, LXIX, da CRF, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido em decisão de mérito (Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III).
Colhe-se do feito que a Impetrante propôs a Ação de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis/MT, objetivando a internação compulsória para desintoxicação do álcool e entorpecentes de Tarciso Pereira de Souza, em razão de ser dependente químico.
A Magistrada singular, posteriormente, decidiu declinar a competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos seguintes termos:
Deste modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência deste juízo, devendo os autos ser remetidos/redistribuídos na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito.
O Anexo I da Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, ao estabelecer o quadro de competências da Comarca de Várzea Grande, atribui a seguinte competência à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (Destaquei).
Desse modo, em que pese à alegação da Impetrante, entendo que, a princípio, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial mostra-se duvidosa, uma vez que a ação de base diz respeito à saúde e a especialização de Varas já criadas, sem impactos financeiros, insere-se na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, cuja demanda reclama ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal:
O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. (HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).
Da mesma forma, tenho que a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da Impetrante também não ficou devidamente demonstrada, visto que o feito tramita no PJe, não causando nenhum embaraço ou prejuízo.
Em que pese, num primeiro momento, em caso análogo, ter mantido a competência do juízo originário, para processar e julgar a demanda, em razão do jurisdicionado ser idoso e outro menor, revi meu posicionamento, porque, ao traçar as regras de competências e analisar sob a perspectiva na nova Era Judicial, ou seja, do processo eletrônico e da importância da vara especializada, entendo, por bem, confirmar a decisão que declina da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Dessarte, em vista do não preenchimento dos requisitos legais exigidos, a não concessão do pleito liminar é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada.
Notifique-se a parte impetrada, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, suas informações.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2020.
Cumpra-se.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.